Tribunal: TJES
Processo: 0004914-36.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004914-36.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: ALICE CAMPOS FRANCO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator - Sessão dia 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004914-36.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ALICE CAMPOS FRANCO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Comercial de Viana que extinguiu o feito executivo fiscal em razão do valor da execução ser inferior ao que a Lei Municipal n. 2.952/2018 dispensa o ajuizamento de execução fiscal.

O Município exequente interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, basicamente: a) nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva do Município antes da decisão; b) que o valor do débito total devido pela executada ultrapassa o valor; c) ser indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, passou a exigir um valor de crédito tributário mínimo para propositura de ação fiscal, bem como autorizou a Procuradoria Municipal requerer a desistência das ações não enquadradas na condição estabelecida.

Sobre a questão, assim dispõe a Lei:

Art. 1º

Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

§ 1º Não se aplica a regra contida no caput deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de policia

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º O disposto no caput não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§ 4º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§ 5º O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria Geral os processos relativos aos débitos de que trata o caput.

§ 6º A Procuradoria Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA ́s e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

§ 1º Não será aplicada a regra estabelecida no "caput" deste artigo, quando a execução fiscal já estiver garantida por qualquer meio.

Art. 3º Mediante despacho motivado do Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, fica determinado a baixa do credito tributário prescrito, bem como aqueles cujo montante sejam inferiores aos custos de cobrança.

No caso dos autos, vê-se que o débito perseguido inicialmente no presente executivo fiscal era de R$ 1,330.51, ao passo que antes da citação da executada, informou o Município a quitação integral do débito, remanescendo tão somente os honorários advocatícios, que continuariam sendo perseguidos na presente demanda.

Sobreveio, então a sentença extintiva.

Pois bem.

Embora
devesse o juízo ter procedido a intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à decisão diversa.

O documento apresentado pelo exequente a fim de demonstrar a existência de suposta dívida ativa superior ao valor estabelecido na legislação municipal (fl. 45) elenca dentre os débitos, parcelas já pagas pela executada (IPTU anos 2010, 2011, 2012, 2013), conforme confessado pela própria exequente anteriormente nos autos (fl. 35).

Consoante amplamente sabido, para decretação de nulidade do decisum é necessário comprovar o efetivo prejuízo sofrido, a teor do princípio “pas de nullité sans grief”. Como não comprovou que o édito sentencial poderia ser outro caso tivesse havido a prévia manifestação do fisco, não há como reconhecer a nulidade.

No mesmo sentido já decidiu em diversas oportunidades o c. Superior Tribunal de Justiça. Destaco:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de, que é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief). Precedentes: AgRg no AREsp 148.729/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/6/2012; REsp 1.766.021/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018 e REsp 1.650.646/MG, Rel. Ministro Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/5/2017. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1820498 PB 2019/0170814-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

De qualquer sorte, acerca da pretensão de continuidade de tramitação do feito para recebimento dos honorários advocatícios, observa-se uma postura pouco transparente do apelante acerca da natureza das verbas quitadas, se incluiriam a verba honorária ou não.

E ainda que não tenha sido efetivamente incluída no parcelamento, entendo que a concessão do Município desse parcelamento administrativo faz crer ao contribuinte que sua quitação encerraria a discussão, notadamente por ser a verba honorária quantia passível de renúncia.

Portanto, entendo que após a transação e a integral quitação do débito administrativamente, exigir do contribuinte recolhimento de quantia adicional, ainda que referente a verba honorária, seria medida
incompatível com a boa-fé.

Por outro lado, verifico assistir razão ao recorrente em sua irresignação quanto a sua condenação ao pagamento das custas remanescentes e eventuais despesas processuais.

Consoante sabido, goza de isenção o Município, a teor da tese firmada no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida quanto ao ônus sucumbencial, excluindo a condenação do Município ao pagamento de custas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VALOR INFERIOR AO PARÂMETRO ADOTADO PELA LEI MUNICIPAL QUE DISPENSA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO.

SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Não obstante a ausência de intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar a decisão diversa. Nulidade inexistente.
2
. O documento apresentado pelo exequente a fim de demonstrar a existência de suposta dívida ativa superior ao valor estabelecido na legislação municipal elenca dentre os débitos, parcelas já pagas pela executada (IPTU anos 2010, 2011, 2012, 2013), conforme confessado pela própria exequente anteriormente nos autos.

3
. Por outro lado, assiste razão ao recorrente em sua irresignação quanto a sua condenação ao pagamento das custas, eis que, consoante sabido, goza de isenção o Município, a teor da tese firmada no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4.
Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.